Tribunal: TJES
Processo: 5010120-88.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010120-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGAS MARIA FRACALOSSI MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010120-88.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DOMINGAS MARIA FRACALOSSI MIRANDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ÁCIDO HIALURÔNICO (HYLANO GF-20). TEMA 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12664051.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 12664054. Contrarrazões do MUNICÍPIO DE LINHARES no id. 12664056.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12664051
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12664049), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogo a medida liminar ao seu tempo deferida, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autor sustenta, em síntese, apresenta diagnóstico de GONASTROSE NO JOELHO ESQUERDA, CID10 M-17, tendo o médico assistente prescrito a aplicação de ÁCIDO HIALURÔNICO (HYLANO GF-20), 1 dose ao ano, por 5 anos para tratar a condição apresentada pela paciente.

O d. juízo sentenciante, após parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que a autora não preencheu os requisitos necessários para o deferimento do pedido, conforme os critérios vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1234, não demonstrando a ineficácia ou incompatibilidade das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco apresentou evidências científicas robustas que sustentem a necessidade do medicamento pleiteado. Assim, ausentes os pressupostos para a concessão do fármaco.

A Recorrente, em suas razões, sustentou, em síntese, o cumprimento dos requisitos esposados no TEMA 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como reitera a necessidade da parte autora da concessão do medicamento receitado pelo médico assistente.

Pois bem.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, impondo-se ao poder público a implementação de políticas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo tal direito ser concretizado em consonância com as políticas públicas estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No que tange ao
Tema 106 do STJ
, restou firmado que o poder público pode ser compelido a fornecer medicamentos não incorporados às listas do SUS, desde que preenchidos determinados requisitos:
1)
inexistência de substituto terapêutico incorporado;
2)
demonstração da necessidade do medicamento e;
3)
comprovação de sua eficácia e segurança com respaldo em evidências científicas. Assim, impõe-se um juízo rigoroso sobre a adequação e indispensabilidade do tratamento pleiteado, a fim de evitar interferência indevida na política pública de saúde e assegurar a racionalização dos recursos públicos.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora não comprovou a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, nem evidenciou a ineficácia das alternativas disponíveis ou apresentou evidências científicas robustas que justifiquem o fornecimento do medicamento pleiteado. O laudo médico juntado não comprova que fora buscado outros meios terapêuticos para a solução do quadro álgico da autora e, tendo em vista parecer do NAT, tem-se que existem outras alternativas para o devido tratamento da doença relatada pela requerente.

Dessa forma, considerando-se os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 106 e pelo STF no Tema 1234,
voto pela manutenção da sentença objurgada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
equitativamente
em R$ 500,00 (quinhentos reais),
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)